Tribunal: TJMT
Processo: 1016037-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016037-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARDIO RAMOS DE AMORIM - CPF: 171.924.471-53 (REPRESENTANTE), ERINALDO BARBOSA VIEIRA - CPF: 854.338.291-20 (REPRESENTANTE), ALAIL DE ALMEIDA ARINOS - CPF: 283.896.971-49 (REPRESENTANTE), JOAIL BENEDITO ARINOS - CPF: 000.491.181-45 (REPRESENTANTE), JOANIL BENEDITA LAURENTINA ARINOS - CPF: 011.789.791-48 (REPRESENTANTE), JOACIL JOSE DE CAMPOS - CPF: 175.610.511-15 (REPRESENTANTE), EUNICE VITALINA DE SOUZA - CPF: 631.052.501-82 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA MONTEIRO - CPF: 156.836.721-04 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), ALAIL DE ALMEIDA ARINOS - CPF: 283.896.971-49 (REPRESENTANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), ERINALDO BARBOSA VIEIRA - CPF: 854.338.291-20 (REPRESENTANTE), EUNICE VITALINA DE SOUZA - CPF: 631.052.501-82 (REPRESENTANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), JOACIL JOSE DE CAMPOS - CPF: 175.610.511-15 (REPRESENTANTE), JOAIL BENEDITO ARINOS - CPF: 000.491.181-45 (REPRESENTANTE), JOANIL BENEDITA LAURENTINA ARINOS - CPF: 011.789.791-48 (REPRESENTANTE), MARDIO RAMOS DE AMORIM - CPF: 171.924.471-53 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA MONTEIRO - CPF: 156.836.721-04 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (REPRESENTANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO EG. STF, NO RE No 827.996/DF – AFETAÇÃO DA TEMÁTICA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NAS AÇÕES ENVOLVENDO SEGUROS DE MÚTUO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) E COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DESTAS DEMANDAS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO – MEDIDA ATENTATÓRIA À CELERIDADE PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” –
EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO DE TESE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO CASO – TESE REJEITADA – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há falar em sobrestamento da tramitação do recurso em razão do reconhecimento de repercussão geral, pelo eg. STF, no RE no
827.996/DF, relativo à discussão sobre a “existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação”, e, consequentemente, “a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza”, até porque não há ordem de sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal, sendo, pois, descabida essa providência, inclusive porque atentatória à celeridade processual e tramitação razoável do processo e qualidade da entrega jurisdicional pelo Poder Judiciário. 2.
“O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2a Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016037-44.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pela

BRADESCO SEGUROS S.A. (cf. doc. Num. 33903992 - Pág. 1/16), pela CAIXA SEGURADORA S.A. (cf. doc. Num. 33903999 - Pág. 1/16), e também pela
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (cf. doc.
Num. 33907966 - Pág. 1/17),
contra a r. decisão monocrática que rejeitou a preliminar de não cabimento do recurso por falta de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC com base no julgamento do
REsp no 1.704.520/MT pelo eg. STJ (Tema no 988 – taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC), e, no mérito, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1016037-44.2019.8.11.0000, interposto MARDIO RAMOS DE AMORIM e outros, para reformar a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
”

(Proc. no 41110-14.2016.8.11.0041 - Código 1172557), ajuizada pelos agravados/embargados contra as Seguradoras/agravantes, e, assim, “
reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual
” (cf. doc. Num. 30974985 - Pág. 1/4).

As Seguradoras/agravantes afirmam, em idênticas razões recursais, a
“
necessidade de suspensão
(da tramitação)
dos autos em razão do Recurso Extraordinário 827.996
” (Tema 1.011), nos autos do qual o eg. STF analisará “
controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza
”
(cf. doc. Num. 33903992 - Pág. 4/7).

Ainda preliminarmente,
discorrem, em suma, sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, e, no mérito, sobre a inaplicabilidade do entendimento consolidado no recurso repetitivo EDcl nos EDcl no REsp no 1091363, pois o lá decidido “
tornou-se obsoleto após a edição da Lei no 13.000/2014”
, quando então, nas suas palavras, “restou pacificada a necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal
nas ações em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH” (cf. doc. Num. 33903992 - Pág. 11 e 14).

Repetindo, por fim, que, “conforme disposição da Súmula 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, pedem provimento do recurso para ordenar “o sobrestamento os autos até o julgamento definitivo” do RE no 827.996 pelo eg. STF, ou então para anular o julgamento monocrático, “a fim de que o julgamento se dê, originalmente, de forma colegiada, com a prévia intimação da data do julgamento”, ou, ainda, para que seja reformada a decisão “para o fim de (...) reconhecer o interesse e legitimidade da Caixa Econômica Federal, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal” (cf. doc. Num. 33903992 - Pág. 16).

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 37988464 - Pág. 1.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, anoto que, embora o eg. STF tenha reconhecido repercussão geral nos autos do RE no 827.996, tendo submetido à sistemática da repercussão geral as questões trazidas naquele processo – “
existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação
”, e, consequentemente, “
a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza
” (Recurso Extraordinário n° 827.996/DF, Tema no 1011), não houve ordem de sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal, sendo, pois, descabida essa providência, inclusive porque atentatória à celeridade processual e tramitação razoável do processo e qualidade da entrega jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, relembro às agravantes o teor da Súmula no 568 do eg. STJ, que dispõe que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”
(STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016)
.

Ademais, não há sequer alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, senão a simples irresignação recursal sem qualquer crítica pontual devidamente fundamentada. Trata-se, muito claramente, de hipótese de aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

Ademais, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade do julgamento, a jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que o julgamento colegiado, como agora ocorre quanto ao presente Agravo Interno, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ” (STJ – 6a Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 –
grifei
).

Por fim, a
r. decisão agravada deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1016037-44.2019.8.11.0000, nos pontos relevantes,
sob os seguintes fundamentos:

“A Segunda Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, assentou o seguinte posicionamento acerca do tema:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH,
a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009
– período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3.
O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA
, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide” (STJ – 2a Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012 – grifei)

Assim, não havendo “
comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois ser acolhida a tese recursal
.

A propósito, do mesmo eg. STJ: (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC/2015, agora saneado o vício ensejador da nulidade da decisão monocrática anterior, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e, reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual”
(
grifei
e
destaquei
).

Assim, considerando que nas razões do agravo interno há simples repetição da tese de existência de interesse da Caixa Econômica Federal e necessária inclusão desta no feito, com remessa dos autos à Justiça Federal, tese reiteradamente refuta, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020